Tribunal: TJDFT
Processo: 0712899-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712899-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WANDERLEY ALVES GASPAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 120179960 do processo n. 0704925-85.2021.8.07.0003) que, nos autos da ação de busca e apreensão manejada contra Wanderley Alves Gaspar, após frustrada a tentativa de localizar o bem, determinou a intimação da parte autora para “ter ciência dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo e a informar caso o veículo se encontre em algum deles ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo.”. Consignou, ainda, a faculdade de a parte requerer a conversão da ação em execução. Inicialmente, em suas razões recursais (ID 34727102), sustenta o agravante ser cabível recurso com base no art. 1.015, I e II, do CPC, pois a decisão agravada acarretaria lesão grave e de difícil reparação ao agravante, prejudicando o mérito e impedindo a efetivação da execução da liminar. Alega que a determinação exarada não encontra guarida na legislação e a exigência de comprovação de que o bem realmente se encontram no local não garante que o veículo estará no endereço no ato da diligência. Assinala que, por se tratar de um automóvel o objeto da busca, este pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de se tratar de bem de fácil alienação. Entende que a exigência de comprovação da localização do veículo com fotografia constitui excesso de formalismo que prejudica o trâmite normal do feito e o exercício regular do direito do credor. Pondera ser impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que haja o cumprimento da liminar, nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/69. Sustenta ser facultado ao credor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, de modo que o Juízo não poderia pressionar a parte nesse sentido. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão independente da comprovação efetiva de que o veículo se encontra no endereço indicado para a diligência. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 34727103). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como sabido, o art. 1.015 do CPC[1] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. O recorrente argumenta que o agravo de instrumento deve ser conhecido por entender que a decisão interlocutória proferida na origem versa sobre tutela provisória e mérito do processo (art. 1.015, I e II, do CPC). Sem razão, contudo. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada não versa sobre tutela provisória ou mérito do processo, pois não se pronunciou quanto ao pedido liminar deduzido na inicial referente à busca e apreensão do veículo automotor, o que ocorreu previamente no processo de origem. No caso, consideradas as infrutíferas diligências no cumprimento da liminar de busca e apreensão nos endereços indicados pelo credor, após realizar pesquisa de novos endereços da parte devedora nos sistemas disponíveis ao Juízo, determinou-se a intimação do agravante para que realizasse as diligências necessárias a indicar se, de fato, o bem se encontra em um dos locais indicados na pesquisa para desentranhamento de novo mandado. Além disso, facultou à parte a conversão do feito em execução. Confira-se, por pertinente, excerto do ato judicial recorrido, no que importa: (...) Ademais, observe-se que já houve a anterior expedição de mandados de busca e apreensão, porém sem êxito. Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, ter ciência dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo e a informar caso o veículo se encontre em algum deles ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". A par disso, não se debate sobre a tutela de urgência concretamente, senão apenas acerca do fornecimento de informações futuras sobre a localização do bem para cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação, já determinados. Nesse sentido, colhe-se o precedente desta c. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPROVE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO, FACULTADA A CONVERSÃO EM AÇÃO DEEXECUÇÃO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, condicionou a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme dispõe o rol do artigo 1.015, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1076115, 07151779820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 25 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.